Tribunal: TJSP
Processo: 1119030-81.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Juros moratórios - Incidência a partir do trânsito em julgado - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1119030-81.2015.8.26.0100/50004, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes BETA INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e TECNISA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, são
embargados CINTIA VIANA BARBOSA e LUCIANO DE ARAUJO BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119030-81.2015.8.26.0100/50004 -Voto no 4506
2
7a Vara Cível Central - Capital
Embargos Declaratórios n. 1119030-81.2015.8.26.0100/50004
Embargantes: BETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TECNISA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
Embargados: CINTIA VIANA BARBOSA e LUCIANO DE ARAUJO BISPO
Voto n. 4506
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de omissão Juros
moratórios - Incidência a partir do trânsito em julgado - Embargos
acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 685/688, que sustentam a necessidade de sanar erro, alegando
que as rés não feriram o princípio da dialeticidade, uma vez que, em suas razões
da apelação, foi apresentado não apenas o pedido, mas também a causa de pedir
e respectivos argumentos.
Alegam as embargantes que o acórdão merece ser
sanado para corrigir o erro em relação à afirmação de que a matéria objeto de
recurso pela embargante não foi ventilada nas suas razões de apelação, de modo
que teria se limitado ao pedido do item “d” de fls. 424/440 e, portanto, ferido o
princípio da dialeticidade, afirmação esta que foi proferida equivocadamente.
Embargados se manifestaram a fls. 9/11.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Assiste razão às embargantes.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ, nos
compromissos de compra e venda de imóvel pleiteada a resolução do contrato
por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da
decisão:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE
COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036
a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda
de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119030-81.2015.8.26.0100/50004 -Voto no 4506
3
resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da
cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em
julgado da decisão. 2. Recurso especial provido." (Recurso especial 1740911/DF,
Relator o D. Ministro Moura Ribeiro, sendo designada relatora para o acórdão a
D. Ministra Maria Isabel Gallotti, por V. Acórdão publicado em 22.8.2019).
Penitencio-me por não ter observado os argumentos
que, de fato, constavam nas razões de apelação.
Assim, deverão as embargantes aplicar os juros
moratórios incidentes sobre a parcela restituível aos embargantes a partir do
trânsito em julgado.
Posto isso, acolho os embargos para declarar que os
juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado, mantidos os
demais termos do acórdão.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora